Tribunal: CARF
Processo: 11610.728786/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.728786/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FATIMA LOURDES DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recuso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.728786/2013-94
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.728786/2013-94

Por não ter ocorrido qualquer mudança fática, transcrevo o relatório adotado na
DRJ/CTA:
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 8 a 12, referente
ao ano-calendário 2009, por meio da qual se exigem R$ 9.565,38 de Imposto de Renda
suplementar, R$ 7.174,03 de multa de ofício e R$ 2.972,92 de juros de mora,
totalizando R$ 19.712,33 de crédito tributário apurado.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 9 e 10), a autoridade lançadora
constatou as seguintes situações, ressaltando-se que a autuação se deu pelo fato de a
contribuinte, regularmente intimada, não ter atendido à intimação até a data da lavratura
da autuação: a) Dedução indevida de despesas médicas (fl. 9), no valor de R$
27.937,07; e b) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (fl. 10), no valor de
R$ 6.846,11.
Segundo a unidade de origem (fl. 77), a contribuinte foi cientificada pessoalmente em
02/10/2013 e ingressou, por meio de seu procurador, com a impugnação de fls. 2 a 7,
em 01/11/2013, na qual contesta a Notificação de Lançamento e apresenta um conjunto
de documentos que, segundo ela, comprovaria a regularidade das deduções pleiteadas.
Em 14/03/2019, a unidade de origem, por meio do Despacho Decisório n°
0148/2019/DIFIS1/DERPF (fls. 87 a 91), realizou a revisão de ofício na DAA do
contribuinte, tendo por base a impugnação apresentada e os documentos carreados aos
autos, apresentando as seguintes constatações:
Dedução de despesas médicas:
[...]
Mantém-se a glosa relativa às despesas com o filho Bruno Gustavo Trozo, CPF
302.597.808-20, nascido aos 29/01/1982, que não foi declarado como dependente e
contava com mais de vinte e quatro anos de idade no ano-calendário em questão (art.
77, §2°, do RIR/1999).
Documento de fl. 60, ausente registro profissional do prestador de serviços
(médicos/odontológicos). Documentos de fl. 71 é relativo ao Sr. Waldir Trozo, CPF
676.101.618-53 que não é dependente da contribuinte (apresentou declaração em
separado, no modelo simplificado, ND 08/10.535.074, de 01/04/2010). Glosa mantida.

Documento de fl. 57 ilegível. Mantém-se a glosa.
Nestas condições, cabe restabelecer parcialmente a dedução de despesas médicas
declaradas que restaram comprovadas, no valor de R$ 16.563,30.
Dedução de despesas com Previdência Privada e Fapi:
[...]
10. Em sua defesa, a contribuinte apresenta Informe de Rendimentos Financeiros, ano-
calendário 2009, da FINEP, CNPJ 33.749.086/0001-09 (fl. 21), demonstrando haver
contribuição para a Previdência Privada (FIPECQ - CNPJ 00.529.958/0001-74), a
qual é considerada dedutível para fins de Imposto de Renda, logo exclui-se a glosa no
valor de R$ 6.846,11.
Diante dessas constatações, a unidade de origem revisou de ofício o
lançamento tributário, alterando o Imposto de Renda suplementar de R$ 9.565,38 para
R$
3.127,79.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.728786/2013-94

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em
09/05/2019,
conforme documento "Aviso de Recebimento - AR" de folha 97 e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 100 a 102) na qual, em síntese, apresentou as
seguintes considerações:
[...]
Em observância ao Item 7(C) do referido Despacho Decisório, notou -se que, após
digitalização do processo inicial, o qual foi protocolizado em via física em 01/11/2013,
restou-se ilegível a nota fiscal de n° 0060, de Sabatine e Marques Cons. De Cirur.
Plástica e Mastol. S/S Ltda., CNPJ.: 10.356.527/0001-07, emitida em 16/12/2009, no
valor de R$ 10.300,00. Deste modo, sabendo-se totalmente procedente sua dedução
como despesa médica, vem, respeitosamente, reapresenta-la (Doc. N° 1).
No que se segue, acata-se o entendimento sobre os itens 7 (A e B).
Nestas condições, apresenta-se comprovada a dedução de despesas médicas no valor
de R$ 26.863,30.
A DRJ, ao analisar os argumentos de recurso entendeu conforme abaixo:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do Relator e no limite do litígio submetido a esta instância julgadora,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o Imposto de Renda suplementar apurado
de R$ 3.127,79, mais multa de ofício de R$ 2.345,84 e juros de mora, em conformidade
com o Despacho Decisório no 0148/2019/DIFIS1/DERPF de folhas 87 a 91.
Intimada do julgamento, a contribuinte reitera os argumentos do recurso à DRJ, alegando
em síntese que a nota fiscal de n° 0060 , emitida em 16/12/2009, no valor de R$ 10.300,00 deve
ser aceita como prova das despesas realizadas. Apresenta também relatório médico com os
procedimentos a que teria sido submetida e que justificariam a dedução.Alega também
vulnerabilidade por ser consumidora, na forma do Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Conheço do recurso, por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 1972.
As deduções de despesas médicas estão disciplinadas na legislação tributária
apresentada a seguir:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis,os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
das deduções relativas:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.728786/2013-94

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
- aplica-se,também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Instrução Normativa SRFn° 1.500, de 29 de outubro de 2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1° Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
§ 2° Na falta de documentação, a comprovação poderá ser feita com a indicação de
cheque nominativo ao prestador do serviço.
§ 3° Todas as despesas deduzidas estarão sujeitas a comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Vigente à época dos fatos)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
[...]
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.728786/2013-94

Da análise da legislação destacada, constata-se que o direito à dedução a título de
despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
A decisão de piso, ao analisar a comprovação apresentada pela contribuinte
afirma:
Contudo, ao examinar o conteúdo da Nota Fiscal n° 60 (fl. 103), de Sabatine e Marques
Cons. de Cirur. Plástica e Mastol. S/S Ltda., CNPJ n° 10.356.527/0001-07, verifica-se
que no espaço destinado à "Discriminação dos Serviços" foi anotado apenas a
informação de que se tratam de serviços prestados, sem qualquer detalhamento do
tratamento que foi realizado em benefício da Impugnante.
Diante de tal fato, não há como considerar que a indicação genérica de "serviços
prestados" na Nota Fiscal n° 60 corresponda a despesas médicas dedutíveis do Imposto
de Renda.
Sendo assim, considera-se correta a glosa da dedução de despesas médicas no valor de
R$ 10.300,00.
Passo a analisar os motivos pelos quais entendo que assiste razão à contribuinte.
A contribuinte alega para tornar insubsistente o lançamento tributário a
vulnerabilidade do consumidor na forma do Código de Defesa do Consumidor. Em relação a tal
argumento cumpre esclarecer que a capacidade tributária passiva independe de qualquer
circunstância subjetiva do contribuinte na forma do art. 126 do CTN. Assim, descabida a
alegação de vulnerabilidade. Ademais, o devido processo legal atendeu aos ditames da
legislação, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade a macular o lançamento.
Ademais, apresenta nota fiscal de serviços que, em que pese não trazer de forma
absolutamente detalhada os serviços prestados não teve sua idoneidade posta em dúvida, nem
pela autoridade lançadora, nem pela decisão de piso. Neste sentido, não se aventou qualquer
indício de irregularidade para a referida nota fiscal.
Ademais, a contribuinte apresenta relatório médico confirmando os serviços médicos
prestados (fl.129). O documento encontra-se assinado por um dos médicos sócios da clínica
emitente da nota fiscal.
Nestes termos, entendo que a nota fiscal emitida, sem qualquer indício que a macule de
inidoneidade somada a descrição dos serviços prestados servem a comprovar o serviço médico
dedutível. Assim, o recurso deve ser acatado para tornar insubsistente a glosa no montante
de R$10.300,00.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.728786/2013-94

Fl. 146
DF CARF MF
Original